Tribunal: TCU
Processo: 023.650/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8480/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.650/2022-2 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Alvaro Francisco Nogueira Pichoneri (XXX.539.108-XX); Caroline Moura Klein (XXX.867.757-XX); Lidiane Nogueira Pichoneri (XXX.659.958-XX); Margarida Maria Lopes Soller Rodrigues (XXX.661.588-XX); Maria Aparecida Pereira (XXX.716.838-XX); Nilda Maria Medeiros de Sousa (XXX.056.103-XX); Pedro Heitor Klein Louback (XXX.562.747-XX); Rafael Klein Louback (XXX.905.627-XX); Rodrigo Klein Louback (XXX.082.187-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.